Tribunal: STF
Processo: Rcl 47860
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Tereza Mendes contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação (eDOC 22).
    Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão na decisão embargada em razão da ausência de fixação dos honorários de sucumbência. 
    Requer, assim, seja fixada a condenação aos encargos de sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. (eDOC 23)
    É o breve relatório. Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).
    No caso, a embargante aduz omissão quanto à ausência de condenação da parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência.
    É certo que os honorários sucumbenciais são de titularidade do advogado, consoante arts. 22 e 23 da Lei nº 8.906/94, e sua constituição fundamenta-se na atuação profissional em juízo.
    No ponto, ressalto que no julgamento da Rcl 24.464 AgR (DJe 8.2.2018), no qual fiquei vencido, a Segunda Turma entendeu pela possibilidade de condenação em honorários advocatícios no âmbito das reclamações, dada a alteração introduzida pelo CPC/2015, o qual abalizou o instituto em seus arts. 988 a 993 e estabeleceu a instauração do contraditório. 
    Contudo, em recentíssimo julgado, o Colegiado revisitou o tema e consolidou posicionamento em sentido contrário, porém, alinhado ao entendimento mais recente de seus membros na atual composição e ao que já vinha sendo decidido pela Primeira Turma: definiu-se que não é cabível a condenação em honorários em sede de reclamação. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no ED na Rcl 36.432, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2021, grifo nosso)
    Na mesma direção, os seguintes julgados provenientes das duas Turmas do STF:
    “RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua”. (Rcl 27984 AgR-segundo, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-253 DIVULG 19-11-2019 PUBLIC 20-11-2019.) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação nº 31.510-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019.) 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente